Tribunal: TJPA
Processo: 0011765-88.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011765-88.2017.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TESSIO JORDANE SOUSA LIMA, HUMBERTO SOUSA LIMA JUNIOR, MARIA DA ANUNCIACAO ALVES DE SOUZA SARMENTO DE LIRA, PAULO POMBO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VINCULADA A PARENTE DE SERVIDORA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público para reformar sentença de improcedência e reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa cometido por ex-Prefeito Municipal de Paragominas e demais agentes públicos, consubstanciado na contratação, via carta-convite, de empresa cujos sócios possuíam vínculo de parentesco com servidora ocupante de cargo estratégico na administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empresa cujos sócios são filhos de servidora pública municipal, ocupante de função relevante na estrutura de pessoal da Prefeitura, caracteriza violação aos princípios administrativos apta a configurar ato de improbidade nos termos do art. 11 da LIA, mesmo na ausência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo familiar entre os sócios da empresa contratada e servidora da administração configura quebra da impessoalidade, comprometendo a legalidade do certame, ainda que ausente impugnação formal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a configuração de improbidade administrativa por violação a princípios constitucionais com base na demonstração de dolo genérico, sendo desnecessária a presença de dolo específico.

5. A tentativa de aplicação do Tema 1199 do STF não se revela pertinente, uma vez que o caso não versa sobre condutas culposas, mas sobre anuência dolosa com situação que afronta princípios estruturantes da administração pública.

6. O procedimento, embora formalmente realizado, restou contaminado por vícios ético-jurídicos, evidenciando favorecimento indevido e transgressão aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação administrativa de empresa cujos sócios possuem vínculo de parentesco com agente público ocupante de função estratégica no ente contratante configura afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade, caracterizando ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11 da LIA, independentemente da demonstração de dolo específico.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992 (LIA), arts. 11 e 12, III (redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.792.158/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/05/2020; STF, RE 910.552, Tema 1001, Plenário, j. 03.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO POMBO TOCANTINS
em face da decisão monocrática (ID.

26589573), de minha relatoria, a qual
reformou a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e condenou, por ato de improbidade administrativa, o próprio agravante, à época Prefeito Municipal de Paragominas, bem como
MARIA DA ANUNCIAÇÃO ALVES DE SOUZA SARMENTO DE LIRA
, então Diretora de Recursos Humanos da Prefeitura de Paragominas, além de
TÉSSIO JORDANE SOUSA LIMA
e
HUMBERTO SOUSA LIMA JUNIOR
, todos no âmbito da Ação de Improbidade movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois não há nos autos prova do elemento subjetivo necessário, o
dolo específico,

para a configuração do ato ímprobo, conforme nova redação do art. 11 da LIA e interpretação vinculante do STF no julgamento do Tema 1199.

Ressalta que o processo licitatório em questão, Carta Convite nº 1/2016-00011 – foi regularmente realizado, com observância da legislação, ampla divulgação e ausência de impugnação pelas empresas concorrentes.

Afirma que não houve violação aos princípios da moralidade e impessoalidade e que a sentença de 1º grau corretamente julgou improcedente a ação, destacando que a mera relação de parentesco entre sócios da empresa vencedora e servidora da Prefeitura não configura nepotismo nem improbidade, pois tal servidora não possuía qualquer influência no procedimento licitatório.

Invoca os fundamentos da nova LIA e jurisprudência do STF e STJ que exigem, para a configuração de improbidade por violação a princípios administrativos, a demonstração de conduta dolosa específica e tipificada nos incisos do art. 11. Nessa esteira, menciona que como não há comprovação de tal elemento subjetivo, a condenação seria indevida.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada e restaurada a sentença de improcedência da ação civil pública.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certifica o ID. 27362940.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De plano, e sem necessidade de maiores digressões, consigno que não assiste razão ao agravante.

Ao examinar as razões recursais, verifica-se que o recorrente pretende afastar a presença do elemento subjetivo indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa. Todavia, conforme destacado com acerto na decisão agravada, não se pode considerar normal, em hipótese alguma, um processo licitatório no qual o vencedor tem parentesco com a autoridade pública licitante.

Desse modo, a alegação de inexistência de dolo específico não se sustenta. A conduta dolosa evidencia-se na tolerância da Administração quanto à contratação da empresa
C.H. Serviços Ltda.
, cujo vínculo familiar com a então Diretora de Recursos Humanos do Município, agente central da estrutura de gestão de pessoal, revela inequívoca afronta aos princípios que regem a Administração Pública.

Ressalte-se que o agente público, no exercício da função administrativa, está sujeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, não sendo admissível qualquer tolerância com práticas que comprometam a integridade da coisa pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração do ato de improbidade administrativa prescinde da demonstração de dolo específico, bastando a comprovação de dolo genérico, consubstanciado na vontade consciente de violar os princípios administrativos:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE SÓCIO DA EMPRESA CONTRATADA E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO LICITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 9º, III, DA LEI Nº 8.666/93. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE REITORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE DESCRITO NO ART. 11. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Município de Itá, Egídio Luiz Gritti (prefeito à época), Works Treinamento e Consultoria Ltda. (empresa vencedora da licitação), Alceone José Muller (sócio da citada empresa vencedora) e Irmgard Maristela Strauss (então secretária de Administração e companheira de Alceone), pela prática de atos de improbidade administrativa consistente em frustrar a licitude do processo licitatório para contratação de serviços de auditoria no importe de R$ 69.980,00 (sessenta e nove mil, novecentos e oitenta reais - válidos para 2009). 2. Em primeiro grau o pedido da ação foi julgado parcialmente procedente para condenar Egídio Luiz Gritti, Works Treinamento e Consultoria Ltda., Alceone José Muller e Irmgard Maristela Strauss por ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei 8.429/1992 por ofensa aos princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade. 3. O acórdão manteve integralmente a sentença recorrida. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 9º, II, III, § 3º, DA LEI 8.666/1993 4. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou (fls. 1512-1520): "Ora, do cotejo entre o afirmado pelos requeridos e as imputações insertas na inaugural, vê-se, para logo, que muito pouco há de controverso entre tese e antítese. É incontroverso, pois, que os requeridos Alceone e Irmgard viviam sob o mesmo teto em união estável, ao menos a partir do ano de 2010. É igualmente incontroverso que o requerido Alceone era sócio da empresa Works Ltda,. vencedora da licitação. E também é incontroverso que, ao menos aparentemente, a licitação encetada sob a modalidade carta -convite, ganhou contornos de regularidade. Porém, não se pode concordar que não havia vedação legal expressa (arts. 9.° II, e III, da Lei n. 8.666/93) para que pessoas ligadas por relação de parentesco participassem de processos licitatórios, simultaneamente, em polos distintos da relação negocial. (....) Ora, além do vínculo de parentesco, soa evidente que a união estável também produz vinculo financeiro, pois os conviventes buscam objetivos comuns, sejam afetivos, sejam econômicos, com possibilidade de formação de família e crescimento mútuos.
Demais disso, a interpretação do § 3°, do art. 9.°, do Estatuto de Licitações, é no sentido de que a Lei considera participação indireta vedada, a existência de "qualquer vinculo" entre o licitante e a pessoa física ou jurídica que realizará a obra ou executará o serviço licitado. As especificações que se seguem, isto é, natureza econômica, financeira, trabalhista, etc., são exemplificações, isto é numerus apertus, a comportar elastério para abranger qualquer elo que possa macular os princípios da igualdade e da impessoalidade. (...) Como se vê do ordenamento pátrio, não se exige, para o reconhecimento da improbidade, que tenha havido favorecimento concreto da empresa contratada pelo parente encarregado do certame licitatório. Basta a existência da situação vedada pela norma e a vontade do administrador voltada - a ignorar o principio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Há prova razoável de que os réus encamparam a licitação na modalidade de carta-convite, conferindo-lhe uma aparência de crível legalidade. Em primeiro lugar, pelo parentesco e a participação indevida dos envolvidas naquele processo.
Em segundo, porque a requerida efetivamente firmou a solicitação de abertura da licitação, conforme fl. 41. Não é dado aos requeridos Alceone e Irmgard negarem que o vínculo e o interesse mútuos se espraiaram da união estável para a vida profissional. Tanto assim que, de fato, tornou-se sócia da empresa Works Ltda., o juntamente com o seu companheiro, no início do ano de 2010, como ressoa claro na certidão de fls. 130, fornecida pela JUCESC. A licitação sob enfoque ocorreu no ano de 2009, e, cerca de um ano depois, a Irmgard tornava-se sócia da empresa contratada pelo Poder Público. Havia, pois, interesse claro e presumido de que os negócios em comum prosperassem".
5. No tocante à alegada violação do art. 9º, II, III, § 3º, da Lei 8.666/1993, verifica-se que o acórdão recorrido coaduna-se com o entendimento já exarado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da proibição de licitar e contratar pessoas com relação de parentesco ou afinidade com o ente contratante/licitante. A propósito: RE 423.560, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19-6-2012, RT v. 101, n. 923, 2012, p. 678-683. 6. Na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda a participação em processo licitatório de servidor do órgão ou entidade responsável pela licitação e de pessoas que com ele tenham relação de parentesco ou afinidade, ante os princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade. Precedentes: REsp 615.432/MG, Rel. Ministro Luiz fux, Primeira Turma, DJ 27/6/2005, p. 230; REsp 254.115/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, , DJ 14/8/2000, p. 154 e REsp 1.536.573/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/3/2019.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. 7. A Corte estadual decidiu que a existência de união estável entre os ora recorrentes, licitante e integrante da entidade responsável pelo certame, e o fato de o último, posteriormente, passar a integrar a sociedade vencedora da licitação, não só demonstra a existência de conflito de interesses, como também afronta os princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade, além de caracterizar o dolo genérico, porquanto patente a intenção de fulminar os citados princípios. O Tribunal afirmou: "No tocante ao exame do dolo, restou ele devidamente configurado. Os fundamentos que ensejam o seu reconhecimento são aqueles externados nos apelos de Alceone e lrmgard. Não é, repisa-se, o dolo de causar prejuízo ao o erário, ou o enriquecimento ilícito dos demais réus. O dolo, in casu, residiu na afronta direta aos princípios da administração pública, o qual o requerido Egidio não se desvinculou, porquanto foi ele quem inaugurou o Edital do certame, bem o como foi igualmente ele quem nomeou sua Secretária lrmgard, permitindo, sem controle, que no certame fosse vencedor o requerido Alceone, companheiro da primeira. Como a união estável entre esses conviventes era de conhecimento público, cabia-lhe preservar a legalidade, a impessoalidade, e a isonomia. Nada disso foi feito. Nenhum ato de controle foi por si externado, pelo que, entende-se ter aderido às condutas aqui perseguidas".
8. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a configuração do atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92 exigem apenas a presença do dolo genérico, entendido como a atuação deliberada de praticar ato contrário aos princípios da Administração Pública, dispensando a demonstração da ocorrência de dano para ela ou enriquecimento ilícito do agente. Nessa linha: Eresp 1.193.248/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, Julgado em 26/6/2019, pendente de publicação.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À CITADA VULNERAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 8.429/1992. 9. O acórdão recorrido registrou (fls. 1518): "Suficientemente demonstrados os fatos e o dolo de fulminar os princípios antes elencados, conferindo à licitação aparente feição de legalidade, os requeridos Alceone e Irmgard sujeitaram-se às sanções aplicadas na sentença, inclusive no quantum lá estabelecido, uma vez que não se insurgiram contra essa circunstância, cediço, ainda, que não há reexame obrigatório em sede de improbidade administrativa". 10. Portanto, no que tange à suposta vulneração do art. 12 da Lei 8.429/1992, tendo a Corte local afirmado que se operou preclusão relativa à discussão sobre proporcionalidade das penas, é evidente a ausência de prequestionamento. Totalmente descabida a alegação de que o apelo, ao conter o pleito de afastamento da ocorrência do ato ímprobo, engloba discussão sobre a desproporcionalidade da pena. O debate sobre as penalidades impostas configura, assim, evidente inovação recursal de que não se pode conhecer. CONCLUSÃO 11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.792.158/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 11/5/2020.)"

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.001 (RE 910.552) deixa bem claro a impossibilidade de contratação com parentes de agentes públicos até o terceiro grau, como se verifica da tese abaixo:

“É constitucional o ato normativo municipal, editado no exercício de competência legislativa suplementar, que proíba a participação em licitação ou a contratação: (a) de agentes eletivos; (b) de ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança; (c) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer destes; e (d) dos demais servidores públicos municipais.”

E, como sabemos,
“violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema subversão aos seus valores fundamentais” (BANDEIRA DE MELO, 2004).

Dessarte, revela-se manifestamente descabida a tentativa de aplicação do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal como fundamento para elidir a condenação imposta. A controvérsia dos autos não se confunde com a matéria objeto da referida tese de repercussão geral, tampouco se amolda às suas balizas.

Portanto, demonstrada a conivência da autoridade administrativa com situação de flagrante ilicitude, consubstanciada na celebração de contrato administrativo com empresa pertencente aos filhos de servidora pública diretamente vinculada à estrutura de pessoal do Município, não há margem para acolhimento do pleito recursal.

Mostra-se legítima, assim, a responsabilização do agente público que, no exercício de função de comando, anuí com situação que importou favorecimento contratual indevido. Ainda que o procedimento licitatório tenha observado determinadas formalidades legais, revelou-se comprometido por vícios éticos e estruturais, afrontando o princípio da moralidade administrativa em sua dimensão objetiva, o que o torna inválido à luz dos preceitos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, mantendo-se hígida a decisão monocrática recorrida que reconheceu o ato de improbidade administrativa, com as sanções correspondentes previstas no art. 12, III, da LIA, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 14.230/21.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025